Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730752-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Ulisses Antônio do Santos Júnior contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (proc. no 0729118-05.2023.8.07.0001, ID no 165222646). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO